Tribunal: TJMT
Processo: 0001919-45.2019.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001919-45.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LOURENTINO PONTES DA SILVA - CPF: 550.585.231-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUCAS OZORIO SANTOS - CPF: 040.230.291-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
DESCLASSIFICAÇÃO
. LESÃO CORPORAL LEVE. INADMISSIBILIDADE. POSSÍVEL
ANIMUS NECANDI
. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Nos crimes contra a vida, eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo do autor do ilícito
deve, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegada a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.
A falta de elementos de convicção seguros indicando que o agente agiu com intenção diversa de matar, ou desistiu voluntariamente de prosseguir na ação, e a existência nos autos, por outro lado, de provas assinalando que a vítima foi agredida em região vital (tórax), a denotar possível intento homicida, obstam a desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal Leve (art. 129,
caput
, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lourentino Pontes da Silva
foi
pronunciado
por ter cometido o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil
(art. 121, §2°, II c/c art. 14, II, ambos do CP) contra
José Lucas Ozorio Santos
(ID 144159222).

Inconformado, pretende ver a conduta
desclassificada
para o crime de
Lesão Corporal Leve
(art. 129,
caput
, do CP), seja por não haver indicativos de que agiu com
animus necandi
, seja porque desistiu voluntariamente de prosseguir nas agressões (ID

144159224).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 144159227).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 144159228).

Na mesma linha do órgão acusatório,
a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
145502164)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito
:

“Recurso em sentido estrito – Réu pronunciado pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado – Almejada a desclassificação para lesão corporal leve, ao argumento de ausência de animus necandi – Alternativamente: Aplicação da desistência voluntária – Inviabilidade – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do
in dubio pro societate
e não in dúbio pro reo. Pelo
desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na noite de 18.5.2019, após uma discussão relacionada ao consumo imoderado de bebida alcóolica, o recorrente
Lourentino Pontes da Silva
, valendo-se de uma arma branca (faca), agrediu
José Lucas Ozorio Santos
,

causando-lhe
ferimentos que só não foram a causa da sua morte porque foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar (ID 144160707).

Diante desse cenário, ele foi
pronunciado
por ter cometido o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil
(art. 121, §2°, II c/c art. 14, II, ambos do CP) (ID 144159222).

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Nessa ordem de pensar, se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à responsabilidade do agente, é legítimo submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, eis o que preleciona Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 14.3.2022).

Trata-se, inclusive, do mesmo caminho perfilhado por esta Corte Estadual:

“Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao
animus necandi
, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri” (RESE 0026295-72.2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 7.10.2022).

Premissas em mesa, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Prontuário Médico da Vítima (ID 144160707), do Exame de Corpo de Delito (ID 144160707), das provas testemunhais e das declarações da vítima, exatamente conforme descrito na denúncia.

T
anto na fase preliminar como judicial, a vítima asseverou que confraternizava num bar quando o recorrente a atacou “
na altura do peito
”; também disse que após o golpe, conseguiu se desvencilhar daquele, que rapidamente foi contido e desarmado por outros frequentadores do local (ID 144160707; 144159215 e 144159216).

N
o mesmo compasso, os policiais militares
Valbanir Glauber Mello
e
Teilo Borges de Oliveira
asseveraram em Juízo que durante a abordagem, o recorrente
admitiu
a autoria do delito e ainda detalhou que o ato ilícito foi causado pelo inconformismo com a morte do sobrinho, causada anos antes pela vítima (ID 144159215; 144160746 a 144160749).

A
o ser interrogado na sede da
autoridade policial
, o recorrente ratificou as declarações dos agentes públicos, admitindo que “
deu a facada com a intenção de matar
”, mas “
foi impedido por terceiros que estavam no local
” (144159215). Já sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
, disse que a conduta foi motivada por discussão envolvendo “
um copo de pinga
”, mas não desejava ceifar a vida da vítima (ID 144159201 a 144159204).

C
omo visto, de um lado, o recorrente sustenta que atacou a vítima com a intenção de matá-la, enquanto a pretensão recursal e o teor do interrogatório judicial repousam na negativa de
animus necandi
, lastreada na
desistência voluntária
.

Nenhuma das vertentes, porém,

está
cabalmente
provada nos autos, seja porque a vítima cravou que o
recorrente
deliberadamente promoveu a agressão física contra aquela, seja por ser bastante plausível a ideia de que ele
só cessou o ataque
porque foi impedida por terceiros, não por ter desistido de prosseguir no intento criminoso.

P
ara além disso, a forma de execução do crime, com ataque à região do tórax, região sabidamente de sensível vulnerabilidade, indica que o recorrente pretendia matá-la ou, no mínimo, assumiu o risco do resultado morte, o que só reforça a plausibilidade da decisão de pronúncia.

D
esenhado esse quadro, alegações defensivas
não
refletem a segurança necessária para,
neste momento
, afastar o
animus necandi
e justificar a pretendida desclassificação da conduta para o crime de
Lesão Corporal Leve
(art. 129,
caput
, do CP), afigurando-se
temerário
excluir a competência do Tribunal do Júri para examinar a matéria.

A
propósito, vejamos como esta Corte decidiu em caso semelhante:

“Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um
factum internum,
e, sobretudo, quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou dois golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida, ou pelo menos assumiu o resultado, de modo que o resultado morte somente não se consumou porque ela foi socorrida a tempo” (RESE 1018150-97.2021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 12.3.2022).

Há muito a Corte Cidadã entende que: “
Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão-somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual
” (REsp 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, 27.2.2013).

Portanto, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não
há como se acolher o pleito recursal.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022